Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714914-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPROPRIEDADE ENCONTRO DAS AGUAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, SEVEN GESTAO EMPRESARIAL LTDA, THERMAS MULTI SERVICOS ENCONTRO DAS AGUAS LTDA AGRAVADO: NAFTALI CARRIJO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0737231-44.2016.8.07.0016. A referida decisão acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, sob o fundamento de insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, ante as tentativas frustradas de penhora de ativos para satisfação do débito, tendo sido ressaltado que a personalidade jurídica da executada se tornou obstáculo à satisfação do crédito do ora exequente. As agravantes sustentam, em síntese, que: (i) são ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a única devedora é a empresa RMEX CONSTRUTORA E INCORPORDORA, razão pela qual eventual desconsideração da personalidade jurídica, deve observar a cadeia de sócios, não podendo atingir patrimônio de terceiros; (iii) não compõem grupo econômico, visto que atuam de forma independente, com equipe e empregados próprios, autonomia de decisão, quadro societário diferente, diretoria diferente, sede diversa, área de atuação diversa, clientes e fornecedores diversos; (iv) não há qualquer indício de que a empresa devedora tenha agido de forma abusiva ou fraudulenta, com excesso de poder ou desvio de objeto social e (v) a mera frustração da execução, diante das respostas infrutíferas dos convênios utilizados na busca de bens, não é suficiente para o deferimento da medida excepcional. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que sejam suspensos os atos expropriatórios até o julgamento do mérito. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que o incidente de desconsideração seja julgado improcedente. Preparo recolhido (ID 70910450). É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável quando a personalidade da pessoa jurídica se mostra como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a aplicação da teoria menor exige a demonstração de que a personalidade jurídica esteja sendo utilizada como meio para frustrar o cumprimento de uma obrigação. No caso dos autos, pelos próprios documentos juntados aos autos pelas agravantes é notório que possuem identidade parcial de sócios (R2 HOLDING LTDA - CNPJ: 15.618.557/0001-68), compartilham sede e estrutura física no mesmo endereço (esquina com Alameda Chico Batata, Caldas Novas/GO) e atuam de forma conjunta em empreendimento comum denominado "Encontro das Águas Thermas Resort". Tais elementos evidenciam, ao menos em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da existência de grupo econômico de fato, nos moldes do artigo 28, §5o, do CDC, autorizando a extensão dos efeitos da decisão àquelas que comungam interesses e estruturas com a devedora originária. Em vista do exposto, não se vislumbra, neste momento, probabilidade do direito das agravantes que justifique o acolhimento do pedido do efeito suspensivo pleiteado. Ao contrário, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, estando embasada em elementos concretos que apontam para a comunhão de estruturas empresariais e societárias entre as partes, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e mantenho a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora